Tribunal: TJSP
Processo: 1080708-79.2021.8.26.0100
Classe: Apelação Cível / Contratos Bancários
Órgão julgador: Carlos Ortiz Gomes
Órgão colegiado: 15a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2026-01-09
Data de publicação: 2026-01-09

Ementa:
Apelação cível. Ação de cobrança. Contrato de abertura de conta corrente e produtos bancários.
Sentença de procedência. Irresignação do corréu (devedor solidário).
Nulidade da sentença (art. 489, § 1o, do CPC). Inocorrência. Decisão que, de forma concisa, enfrentou os pontos cruciais para o deslinde da controvérsia. Julgador que não está obrigado a rebater, um a um, todos os argumentos das

Ementa:
Apelação cível. Ação de cobrança. Contrato de abertura de conta corrente e produtos bancários.
Sentença de procedência. Irresignação do corréu (devedor solidário).
Nulidade da sentença (art. 489, § 1o, do CPC). Inocorrência. Decisão que, de forma concisa, enfrentou os pontos cruciais para o deslinde da controvérsia. Julgador que não está obrigado a rebater, um a um, todos os argumentos das partes, quando já tenha encontrado motivo suficiente para fundar a decisão. Princípio do livre convencimento motivado preservado.
Cerceamento de defesa não configurado. Desnecessidade de dilação probatória (perícia contábil ou prova oral). Ação instruída com contrato e extratos de evolução do débito, documentos suficientes para o julgamento da lide (Súmula 247 do STJ).
Não se acolhe a alegação de cerceamento de defesa, uma vez que se proporcionou meios adequados e suficientes ao exercício regular do direito de defesa (art. 370 do CPC). Preliminar rejeitada.
Afastada a inépcia da inicial. Peça vestibular instruída com os documentos indispensáveis à propositura da ação. Demonstrativo de débito e extratos que permitem o exercício do contraditório e da ampla defesa. Preliminar rejeitada.
Responsabilidade civil. Devedor solidário. Retirada da sociedade. Alegação de ilegitimidade passiva por retirada do quadro societário em momento anterior à constituição do saldo devedor final. Descabimento. O apelante firmou a avença na qualidade de Devedor Solidário, assumindo obrigação autônoma e pessoal. A simples alteração contratual na Junta Comercial não implica em exoneração da garantia pessoal prestada à instituição financeira. Necessidade de notificação expressa e inequívoca ao credor para a exoneração da fiança/solidariedade (art. 835 do Código Civil), providência não demonstrada nos autos. A garantia persiste para as renovações automáticas do crédito enquanto não houver desoneração formal. Precedentes desta C. 15a Câmara.
Outorga uxória. Nulidade da garantia por ausência de consentimento conjugal. Tese afastada. Garantia prestada na modalidade de solidariedade passiva em contrato bancário, no exercício de atividade empresarial (sócio da pessoa jurídica tomadora). Aplicação da exceção prevista no art. 1.642, I, do Código Civil. Inexigibilidade de outorga uxória para avalistas ou devedores solidários que firmam obrigações no interesse da sociedade empresarial da qual participam. Ademais, vedação ao comportamento contraditório (venire contra factum proprium). Validade da obrigação mantida.
Manutenção da sentença. Majoração dos honorários advocatícios em grau recursal (art. 85, § 11, do CPC).
Recurso desprovido.